Tribunal: STF
Processo: RE 1407800
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE QUE SE ENCONTRA ATUALMENTE NA RESERVA REMUNERADA. DESCONTOS REALIZADOS PELO IMPETRADO NA RUBRICA ‘PARCELA COMPLEMENTAR DE SUBSÍDIO MILITAR’. PRETENSÃO DE VOLTAR A RECEBER A SOMA DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI). MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. A LEI COMPLEMENTAR N º 278/2016, ESTABELECEU NOVO REGIME DE ESTIPÊNDIOS DOS MILITARES ESTADUAIS, FIXANDO O SUBSÍDIO MENSAL DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE SERGIPE, NOS TERMOS DO ART. 144 , § 9 º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVO ESPECÍFICO ESTABELECENDO AS VERBAS QUE SERIAM CUMULÁVEIS COM O SUBSÍDIO, PORQUANTO COMPATÍVEIS COM O NOVEL REGIME INSTITUÍDO. EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, NÃO ESTANDO A VPNI PREVISTA DENTRE AS VERBAS CUJA PERCEPÇÃO SERIA CUMULÁVEL COM O SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DECRÉSCIMO DA REMUNERAÇÃO TOTAL DO IMPETRANTE, UMA VEZ QUE PASSOU A RECEBER ‘PARCELA COMPLEMENTAR’, CONFORME PREVISTO N A PRÓPRIA LEGISLAÇÃO QUE INSTITUIU A PARCELA ÚNICA. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME. (eDOC 5, p. 1-3) 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 7)



    No recurso extraordinário (eDOC 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 37, XI, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, defende-se, em síntese, que existe a possibilidade de percepção do subsídio cumulado com vantagens pessoais de qualquer natureza. Ademais, sustenta-se violação ao Enunciado 359 da Súmula do STF, que prevê a aplicação da norma vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao interpretar a legislação local aplicável à espécie (Leis estaduais 259/2015 e 278/2016) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu ser incabível a cumulação da parcela denominada VPNI com o regime de pagamentos por subsídios. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    Na hipótese dos autos, a Lei Complementar nº 278/2016 estabeleceu novo regime de estipêndios dos militares estaduais, fixando o subsídio mensal dos Servidores Militares do Estado de Sergipe, nos termos do art. 144, § 9º da Constituição Federal.



     E, em seu art. 3º, trouxe as verbas que seriam cumuláveis com o subsídio, porquanto compatíveis com o novel regime instituído, quais sejam: 



    Art. 3º O subsídio de que trata esta Lei Complementar não exclui o direito à percepção, nos termos da legislação e da regulamentação específica, de: 



    I - décimo terceiro salário correspondente ao subsídio, proventos ou pensão; 



    II - terço de férias; 



    III - diária, transporte e ajuda de custo, na forma da legislação em vigor; 



    IV - retribuição financeira decorrente do exercício de função de direção, chefia ou assessoramento; 



    V - retribuição financeira decorrente do exercício eventual de atividade extraordinária; 



    VI - retribuição financeira decorrente da participação em grupos de trabalho ou estudo, nas comissões legais e em órgãos de deliberação coletiva, nos termos da legislação em vigor; 



    VII - auxílio uniforme; 



    VIII - auxílio funeral; 



    IX - auxílio invalidez; 



    X - retribuição financeira por atividade de instrução e monitoria; 



    XI - alimentação; 



    XII - retribuição financeira por convocação; 



    XIII - assistência médico-hospitalar; 



    XIV - parcela complementar de subsídio, na forma prevista no § 1°, do art. 2º desta Lei Complementar; 



    XV - e outras parcelas indenizatórias previstas em lei. 



    Assim, em observância ao princípio da legalidade, não estando a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) prevista dentre as verbas cuja percepção seria cumulável com o subsídio, descabida a pretensão liminar autoral. 



    Vale ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não impede a absorção da incorporação pelo subsídio. Senão vejamos: 



    RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBROS DO MPDFT. APOSENTADOS. SUBSÍDIO. TETO. VPNI. LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO. RE 650.898/RS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. 1. Consoante jurisprudência do STF, o direito à percepção de VPNI não impede a sua eventual absorção pelo subsídio e, do mesmo modo, não inviabiliza a aplicação do teto constitucional, que inclui a vantagem de caráter pessoal no cômputo da remuneração do servidor para observância do teto (RE 650.898/RS, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe: 24.8.2017) 2. Recurso em mandado de segurança não provido, para realizar a adequação prevista no art. 1.040, II, do CPC/2015. (STJ, RMS 33.744/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 19/04/2018) 



    Convém registrar que eventuais precedentes em sentido contrário não vinculam o julgador, se não fora fixada tese divergente em recurso repetitivo, repercussão geral ou incidente vinculante. 



    Quanto à alegada irredutibilidade vencimental, tenho que o impetrante, a priori, não fez prova pré-constituída de que houve decréscimo de sua remuneração total a partir de quando afirma que foi efetivamente instituído o subsídio (março/2018), uma vez que passou a receber “parcela complementar”, conforme previsto na própria legislação que instituiu a parcela única. 



    Leia-se:



    Art. 2º A aplicação das disposições previstas nesta Lei Complementar aos Servidores Militares, ativos e inativos, e aos beneficiários de pensão não poderão implicar redução de remuneração, de proventos e nem de pensão. 



    § 1º Na hipótese de redução de remuneração, proventos ou pensão em decorrência do disposto nesta Lei Complementar, eventual diferença será paga a título de parcela complementar de subsídio, de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira, de promoção ordinária ou extraordinária e de reestruturação dos cargos e da carreira. 



    § 2º A parcela complementar de subsídio estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Estado. 



    Assim, inexistindo qualquer ilegalidade na alteração da forma de pagamento perpetrada pela entidade requerida, tampouco na absorção do valor correspondente ao cargo em comissão incorporado, entendo que deve ser mantida a sentença vergastada” (eDOC 5, p. 10 - 12)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Policial militar. Incorporação de VPNI. Leis Estaduais 259/2015 e 278/2016. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE-AgR 1.352.207, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 22.4.2022) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF), bem como para a análise de direito local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE-AgR 1.383.724, Rel. Min Presidente, Pleno, DJe 1.10.2021)



    Cito, ainda, decisão proferida no ARE 1.353.290, DJe 9.3.2022, que trata de situação idêntica à matéria debatida nos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009 



     



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de novembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente